Tribunal: TJMT
Processo: 0003821-83.2015.8.11.0008
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003821-83.2015.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARMANDO MENDES DE QUEIROZ FILHO - CPF: 006.278.509-52 (EMBARGANTE), AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 836.213.501-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS ROBERTO SILVA E TAQUES - CPF: 709.162.921-34 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL ACOLHIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — CONSTATAÇÃO — COLMATAÇÃO — NECESSIDADE — EFEITOS INFRINGENTES — NÃO ATRIBUIÇÃO — RESULTADO DO ACÓRDÃO — INALTERAÇÃO.

Os embargos de declaração destinam-se a colmatar omissão verificada no acórdão, consistente, no caso,
da necessidade de consignar que o embargante é beneficiário de assistência judiciária gratuita
. Todavia, não se atribui a eles efeitos infringentes porque, suprido o vício, o resultado do acórdão permanece hígido.

Embargos acolhidos, em parte, sem atribuição de efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos por
Armando Mendes de Queiroz Filho
do acórdão que negou provimento ao recurso (Id. 104133984).

Assegura que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, uma vez que “
o embargante continua sendo beneficiário da justiça gratuita”
e a exigibilidade dos honorários advocatícios fica suspensa.

Não há contrarrazões (Id. 108061999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES
— EXCESSO DE TRABALHO — ALEGAÇÃO DE ABALO PSICOLÓGICO — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO PELOS PROBLEMAS DE SAÚDE — INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE — NÃO CONFIGURAÇÃO.

Não há que se falar em responsabilidade civil do Município de Barra do Bugres pelos problemas psicológicos vivenciados pelo servidor, quando a causa não está relacionada ao trabalho.

Recurso não provido
. (Id. 104133984).

É verdade, o acórdão é omisso quanto
a necessidade de se consignar que o embargante é beneficiário de assistência judiciária gratuita
, pelo que deve ser retificado para constar na parte dispositiva
a observância do disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, suprida a omissão, o resultado do acórdão permanece hígido, pelo que não é necessário atribuir aos aclaratórios efeitos infringentes.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher, em parte, os embargos, para colmatar a omissão havida na parte dispositiva do acórdão, sem atribuir ao recurso efeitos infringentes, para: onde está “
Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. Em decorrência,
determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).
”, leia-se “
Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. Em decorrência,
determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%), observado
o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil
”
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022